Tribunal: TRF3
Processo: 0007690-88.2013.4.03.6181
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
101/283)

0007690-88.2013.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79811

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 296, §1o, III, CP. USO INDEVIDO DE LOGOTIPO DA ANVISA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "G", CP. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

De acordo com a denúncia, em 01/02/2010, a ré fez uso indevido de logotipo da ANVISA, em inspeção realizada em estabelecimento produtor de alimentos, como se representante da ANVISA fosse, incorrendo, dessa forma, nas sanções do art. 296, §1o, III do CPP.

A materialidade está demonstrada através do memorando no 945/2010 da ANVISA; auto de inspeção contendo o logotipo da ANVISA, assinado pela apelante e prova testemunhal produzida na fase investigativa e em juízo.

As provas coligidas aos autos demonstram, com a certeza necessária, que a apelante fez uso indevido do logotipo da ANVISA, ao preencher o documento intitulado "auto de inspeção", em que foram apontadas supostas irregularidades em estabelecimento produtor de alimentos, e entregá-lo aos responsáveis, fazendo-os crer que se tratava de uma inspeção da vigilância sanitária, ainda que executada por uma empresa de consultoria privada, em parceria.

Mantida a valoração negativa da conduta social, uma vez que a acusada se valeu de sua formação em nutrição para cometer o delito, violando dever funcional.

A prática do delito visou à obtenção de lucro fácil, já que a emissão de "auto de inspeção" em formulário contendo o logotipo da ANVISA serviu de instrumento intimidatório para que a empresa contratasse os serviços de consultoria oferecido pela própria ré, pelo valor de R$4.000,00, sob pena de posterior aplicação de multa.

Redução da pena-base.

Afastada a incidência da agravante do art. 61, II, "g" do CP, uma vez que os fundamentos que a embasam também serviram para exasperar a pena-base no tocante à conduta social.

A confissão da ré foi utilizada expressamente na sentença para embasar a autoria delitiva, devendo incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d" do CP, na fração de 1/6 (um sexto).

Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação interposta pela defesa para reduzir a pena-base e a quantidade de dias multa, fixando definitivamente a pena em 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo em favor da União Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.